Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de petição formulada pela defesa da acusada MÔNICA PEREIRA DE MIRANDA, em que requer autorização de viagem para o Rio de Janeiro/RJ, no período de 26 a 29/3/2022 (ID n° 33310182). A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela prejudicialidade do pedido, tendo em vista a perda superveniente do objeto (ID no 34314891). É o relatório. O art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT estabelece que: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Nesse contexto, tendo em vista que foi ultrapassada a data da viagem, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela acusada MÔNICA PEREIRA DE MIRANDA, diante da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022 14:10:19. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador